Tribunal: TJES
Processo: 5017750-20.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017750-20.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: IVONILDO TEIXEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE TRANSPORTE. BUSER. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA CATEGORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu passagens de transporte rodoviário com destino ao Rio De Janeiro/RJ a serem prestados pela requerida, pagando o valor de R$146,90. Aduz que apesar de ter contratado o serviço semi-leito, no momento do embarque identificou que o transporte fornecido era de categoria “comum”, não logrando êxito em ser realocado em outro ônibus.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“CONDENAR a requerida BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser devidamente corrigida pelos fatores de atualização monetárias publicadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ., resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que
inexiste ato ilícito, ausência de responsabilidade por fato de terceiro, consequentemente, ausente dano material e moral indenizável.

4. Preliminar devidamente rejeitada, porquanto há solidariedade entre os fornecedores de uma mesma cadeia de consumo, cabendo regresso contra quem de direito causou o dano, em eventual prejuízo, nos termos do arts. 7º, parágrafo único, 14, e 18 do CDC.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação dos serviços, a prestação pela requerida de serviço em categoria inferior à contratada caracteriza descumprimento da oferta.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$3.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, ante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)